Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a exigência contida no art. 300 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela só pode ser deferida se houver elementos nos autos aptos a ensejar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovada a probabilidade do direito substancial, inviável a concessão de tutela antecipada.
3. A Agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito alegado, não restando minimamente comprovada a arbitrariedade, falta de motivação ou motivação ilegítima do ato administrativo atacado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.